Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700708-52.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDERSON ROCHA MAIA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 59683962. Por meio da petição ID 60143284, o recorrente apresentou cópia da declaração de imposto de renda, certidão de nascimento de seu filho, e cópia da carteira de trabalho com última anotação datada de 14/01/2013. Após em 21/06/2024 anexou extrato de conta corrente junto ao Banco BV, com movimentações relativas ao período de 12/2023 à 01/2024. O recorrente informa nos autos perceber um salário mensal correspondente a R$ 7000,00 (sete mil reais), bem como percebe-se da declaração de imposto de renda, que o recorrente possui aplicação financeira, o que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Ressalto ainda, que não houve o atendimento integral da decisão 59683962, a qual determinou a juntada dos extratos bancários de todas as contas correntes de titularidade do recorrente referente aos últimos 3 meses, a fim de comprovar os valores de sua receita e respectivas despesas. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais. Desse modo, intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 1 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito